Tribunal: TJES
Processo: 5005441-20.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005441-20.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARISTIDES PEREIRA FILHO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005441-20.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: ARISTIDES PEREIRA FILHO, FABRICIA LEIDE CARRARA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO DEVIDO NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Exequentes, ora Recorrentes, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC. Em contrarrazões, pugna o Executado, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, nota-se que os Recorrentes pretendem a execução de título judicial (referente a sentença proferida nos autos do processo nº 0005319-39.2017.8.08.0006), justificando a propositura de ação autônoma em suposta incompatibilidade do procedimento referente ao cumprimento de sentença em sede de Juizados Especiais.

(3). Contudo, sem razão os Recorrentes. Efetivamente, de início, há que se destacar que, nos termos do artigo 3º, parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95, compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus próprios julgados, sendo certo que, por consectário lógico, impossível que seja proferida sentença em demanda ajuizada sob o procedimento sumaríssimo que não seja passível de ser executada no próprio Juizado Especial que a emanou, sob pena de violação do critério de competência fixado em lei e a própria desnaturação do procedimento pertinente.

(4). Nesse sentido, não há que se ponderar quanto à pertinência do ajuizamento da presente demanda autônoma sob tal fundamento quando, por óbvio, o próprio Juízo que emanou a sentença que constitui o título executivo judicial detém competência para efetivar o seu cumprimento, pelo que não merece reparos a r. sentença.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)